Tribunal: TJBA
Processo: 8147138-45.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8147138-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: RUAN PEDRO SOUZA LOPES LEAO

Advogado(s)
:
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, MATEUS CARDOSO COUTINHO, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, FERNANDA FREITAS GUEDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121,
CAPUT,
C/C O ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE DEMOSTRADA PELO LAUDO DE LESÕES CORPORAIS E LAUDO PERICIAL DO VEÍCULO ONDE OS FATOS OCORRERAM. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS POR MEIO DAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. APELANTE QUE, DURANTE O INTERROGATÓRIO JUDICIAL, CONFIRMOU ESTAR PORTANDO UMA ARMA DE FOGO DENTRO DO VEÍCULO DA VÍTIMA, NO MOMENTO DA DINÂMICA DELITIVA. EVENTUAIS CONTROVÉRSIAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a pronúncia do Recorrente, afastando o pleito de impronúncia; e (ii) analisar se há prova inequívoca da ausência de
animus necandi
que autorize, nesta fase, a desclassificação do delito para lesão corporal culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria.

4.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio de laudos periciais, notadamente o de lesões corporais, que atesta os ferimentos sofridos pela vítima em regiões vitais.

5.
Os indícios de autoria e do
animus necandi
extraem-se do conjunto probatório, em especial do depoimento da vítima, que narra ter sido alvo de disparos de arma de fogo efetuados pelo Recorrente, versão corroborada pelo testemunho de quem prestou o primeiro socorro e por elementos do próprio interrogatório do réu, que admite a posse da arma e a ocorrência de uma luta corporal.

6.
A existência de versões conflitantes – a da vítima, que aponta para uma agressão deliberada, e a da Defesa, que sugere disparos acidentais durante uma contenda – impõe a submissão da controvérsia ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sendo vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, aprofundar-se na análise do mérito.

7.
A desclassificação do crime para lesão corporal somente é admitida quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência da intenção de matar, o que não ocorre no caso, em que os disparos atingiram regiões vitais da vítima (pescoço e tórax), indicando, ao menos em tese, a presença do
animus necandi
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Para a prolação da decisão de pronúncia, bastam a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não se exigindo um juízo de certeza, mas de mera admissibilidade da acusação. 2. Havendo duas versões para os fatos, uma sustentada pela acusação e outra pela defesa, a competência para dirimir a controvérsia é do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional. 3. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, sendo que a dúvida sobre o elemento subjetivo do agente deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, caput, e 14, II. CPP, arts. 413, 414 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.514.383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8147138
-45.2022.8.05.0001 da Comarca de
Salvador
, sendo Recorrente
RUAN PEDRO SOUZA LOPES LEÃO
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, .